Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-71.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de seguro e de autorização para os descontos do prêmio em conta-corrente – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Teoria do risco do negócio – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a autora não firmou o contrato de seguro - Inexistência de relação jurídica reconhecida – Devolução em dobro dos valores

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação de seguro e de autorização para os descontos do prêmio em conta-corrente – Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Teoria do risco do negócio – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a autora não firmou o contrato de seguro - Inexistência de relação jurídica reconhecida – Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente mantida – Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608-RS - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Majoração da verba indenizatória segundo os critérios da prudência e razoabilidade por esta instância ad quem – Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da modicidade da fixação em primeiro grau - Sentença parcialmente reformada - Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.